Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-38.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015921-38.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS - CPF: 706.750.551-80 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE GABRIEL SILVA MARTINS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA - CPF: 102.153.621-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SOARES DE CAMPOS - CPF: 703.533.361-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES –
RECEPTAÇÃO
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
[ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP E ART. 16, §1o, I, DA LEI No 10.826/03, C/C. 69 DO CP] – TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DO ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – SEGUNDO RECORRENTE SURPREENDIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR COM PLACA ADULTERADA PARADO NA VIA SEM COMBUSTÍVEL – LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO E APARELHO BLOQUEADOR DE SINAL VEICULAR – DECLARAÇÕES CONFLITANTES – PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DETIDOS PELA POLÍCIA QUANDO SE DIRIGIAM AO POSTO DE GASOLINA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE APONTA O TERCEIRO RECORRENTE COMO INCURSIONADO NO VERBO NUCLEAR ‘RECEBER’ DO TIPO PENAL – PRECEDENTES TJMT [AP 31584/2015] – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE DO TERCEIRO RECORRENTE –
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
RECEPTAÇÃO
DOLOSA PARA A
MODALIDADE

CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO HB20 QUE TRATAVA-SE DE UM PRODUTO DE ROUBO PRETÉRITO – CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COTEJO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – VIABILIDADE
–
AUTORIA DA RECEPTAÇÃO DUVIDOSA –

AUSÊNCIA DE PROVA

EVIDENCIADA –

IN DUBIO PRO REO –

TESE DO PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PISTOLA CALIBRE 765, COM DUAS MUNIÇÕES E NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL DE ARMA DE FOGO – SEGUNDO RECORRENTE QUE ASSUME O ARTEFATO BÉLICO – TESE DE PROTEÇÃO PESSOAL POR ESTADO DE NECESSIDADE PRETEXTADO – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL OU IMINENTE ABSOLUTAMENTE INDEMONSTRADO – PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRO RECORRENTE – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES DO ARTIGO 59 DO CP PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – VIABILIDADE PARCIAL – CULPABILIDADE NEGATIVADA AO FUNDAMENTO DE QUE ‘O RÉU COMETEU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO’ –

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE –
VERBETE SUMULAR

N. 241 DO STJ –
MAUS ANTECEDENTES – CONSERVAÇÃO

– VALORAÇÃO DA AÇÃO PENAL N. 0017669-35.2015.8.11.0042 – (CÓD.412818) TRANSITADA EM JULGADO EM 18/12/2015 – SEGUNDA FASE – RÉU REINCIDENTE [AÇÃO PENAL N. 0015485-72.2016.8.11.0042 - CÓD.439011] COM TRÂNSITO EM JULGADO 04/05/2017 ] – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – EXAME DA DOSIMETRIA DO TERCEIRO RECORRENTES – SEM RETOQUES – PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS.

Enunciado Orientativo no. 8 DO TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

“À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

Via de regra, não pratica o delito de
receptação
quem meramente se locomove em automóvel alvo de ilícito penal anterior, ainda que tenha chamado o ilegítimo proprietário do carro para transportá-lo a fim de cometer delito futuro.

É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o
réu
portava artefato bélico para se proteger de eventual ameaça, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese.

O emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

A culpabilidade “é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.” [Apelação n. 61484/2012, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Súmula n. 241 do STJ:"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos por Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias, Felipe Gabriel Silva Martins e Luiz Henrique da Silva Costa, contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal no. 1015921-38.2021.8.11.0042, pelo MM. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos nas penas dos artigos 180, ‘
caput’
, do Código Penal c/c. art. 16, §1o, inc. I, da Lei no 10.826/2003, c/c. 69 do Código Penal; o primeiro, a pena de
06 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e

70 (setenta) dias-multa,
em regime inicialmente fechado, em face da reincidência; o segundo, a pena de

04 (quatro) anos de reclusão
e

20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente aberto
e o terceiro, a pena de

04 (quatro) anos de reclusão
e

20 (vinte) dias-multa, em

regime inicialmente aberto, absolvendo-os, do delito tipificado no artigo 311, ‘
caput’
, do Código Penal. (Sentença – ID. 125878869).

Inconformado, a defesa do primeiro [Kayque
]
recorrente pede a absolvição dos delitos de receptação e porte de arma ao argumento de que não havia prova segura e inconteste da sua participação no referido delito

para a imposição de um decreto condenatório, bem como, que o Apelante negou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido, assim como, não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo ressaltando que

o recorrente foi preso longe do local onde o automóvel e a arma foram encontradas, razão pela qual, requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Na dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal com afastamento da negativação da vetorial da culpabilidade e dos antecedentes do Apelante. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 125878900)

A defesa do segundo [Felipe Gabriel] recorrente pede a absolvição em face da inexistência de prova acerca dos elementos constitutivos do delito ao argumento de que o Apelante estava apenas na condição de carona, conduta esta não abrangida no tipo penal previsto no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal.

O terceiro recorrente [Luiz Henrique
]
pede a absolvição em face da inexistência de dolo e de prova do conhecimento da origem ilícita do bem [veículo Hyundai HB20], com fulcro no artigo 386, inciso V do CPP, ou diante da inexistência de prova suficiente para sua condenação, conforme dispõe o inciso VII do mesmo artigo, ou, alternativamente, que seja a conduta desclassificada para receptação culposa.

Requer também, a absolvição do delito de porte ilegal da pistola da marca taurus, calibre 765, com numeração de série suprimida e duas munições intactas, de mesmo calibre, por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Argumenta ainda, que a sentença condenatória levou em consideração parte da confissão extrajudicial do corréu, que não foi ratificada em contraditório judicial, de modo que não se pode a confissão extrajudicial sustentar um édito condenatório em desfavor do Apelante. Prequestiona a matéria.

(Id. 125878902)

Em solo de contrarrazões o Ministério Público rechaça as teses pugnando pelo improvimento das razões (Id. 125878905) e (Id. 125878907)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 127436650)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DOS ARTIGOS 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C 16, §1o, I, DA LEI No 10.826/2003, C/C 69 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DE KAYQUE – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – RECURSO DE FELIPE GABRIEL E LUIZ HENRIQUE – REQUER A ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, BEM COMO A ABSOLVIÇÃO DE LUIZ HENRIQUE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PLEITOS IMPROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – RECEPTAÇÃO – ORIGEM ILÍCITA DO BEM COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADO QUE NÃO PRODUZIU NENHUMA PROVA A SEU FAVOR – PORTE DE ARMA – DISPENSABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DANO OU EXPOSIÇÃO A RISCO – PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE DA CONDUTA – PENA-BASE DE KAYQUE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e contrarrazões.

Narra a denúncia:

(id. 125878806).

“[...] pelas práticas dos crimes cometidos nas circunstâncias abaixo narradas :

I – DO PRIMEIRO CRIME – RECEPTAÇÃO DOLOSA DO CARRO DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE COR PRATA, ANO 2019, PLACA VERDADEIRA QCE-5087 – NAS MODALIDADES ADQUIRIR, RECEBER E CONDUZIR – VÍTIMA ALEXANDRE – ACUSADOS FELIPE GABRIEL, KAYQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE:

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No :1015921- 38.2021.8.11.0042 – SIMP/MP/MT No 006513-008/2021, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE ENTRE OS DIAS 11 A 18 DE OUTUBRO DE 2021, EM HORÁRIO INCERTO, NA RODOVIA MT-10, KILÔMETRO 08, NA ZONA RURAL, DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS DENUNCIADOS FELIPE GABRIEL, KAYQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE ADQUIRIRAM, RECEBERAM E CONDUZIRAM EM PROVEITO PRÓPRIO, DAS MÃOS DE TERCEIRO DESCONHECIDO, O VEÍCULO DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE COR PRATA, ANO 2019, PLACA VERDADEIRA QCE-5087, QUE SABIAM SER PRODUTO DE CRIME DE ROUBO MAJORADO.

É que naquele mesmo dia 11.10.2021, por volta das 22:00 horas, numa via pública do bairro CPA IV, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e com unidade de desígnios, três autores delitivos não identificados haviam subtraído para si, dentre outas coisas, o carro acima descrito, como vemos do boletim de ocorrência no 2021.235650, de fls. 77/79, sob o id no 68890491.

(...)

II – DO SEGUNDO CRIME – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO MESMO CARRO HB20 PRATA – VÍTIMA ALEXANDRE – ACUSADOS FELIPE GABRIEL, KAYQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE :

EM CONCURSO MATERIAL, ENTRE OS DIAS 11 A 18DE OUTUBRO DE 2021, EM HORÁRIO INCERTO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS DENUNCIADOS FELIPE GABRIEL, KAYQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE ADULTERARAM O SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO HB20PRATA, VEZ QUE RETIRARAM A PLACA VERDADEIRA QCE-5087 E A SUBSTITUÍRAM PELA PLACA FALSA QXB-3E95.

Consequentemente, há que se inverter o ônus probatório em favor da Vítima e da Sociedade.

(...)

III – DO TERCEIRO CRIME – PORTE ILEGAL COMPARTILHADO DA PISTOLA DA MARCA TAURUS, CALIBRE 765, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DUAS MUNIÇÕES INTACTAS, DE MESMO CALIBRE, TUDO DE USO RESTRITO –MODALIDADES ADQUIRIR, RECEBER, AINDA QUE GRATUITAMENTE; PORTAR,TRANSPORTAR, MANTER SOB SUAS GUARDAS E OCULTAR – VÍTIMA A SOCIEDADE – ACUSADOS FELIPE GABRIEL, KAYQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE:

EM CONCURSO MATERIAL, ENTRE OS DIAS 11 A 18 DE OUTUBRO DE 2021, EM HORÁRIO INCERTO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, OS DENUNCIADOS FELIPE GABRIEL, KAYQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE ADQUIRIRAM, RECEBERAM, AINDA QUE GRATUITAMENTE; PORTARAM, TRANSPORTARAM, MANTIVERAM SOB SUAS GUARDAS E OCULTARAM, DE FORMA COMPARTILHADA, A PISTOLA DA MARCA TAURUS,CALIBRE 765, NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA, CONTENDO 02 MUNIÇÕES INTACTAS, DE MESMO CALIBRE, TUDO DE USO RESTRITO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR.

IV – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, os Acusados adquiriram o carro hb20 prata acima descrito, que sabiam ser produto do grave crime de roubo majorado retromencionado, e, após, adulteraram o seu sinal identificador porque retiraram a placa verdadeira QCE-5087 e a substituíram pela placa falsa QXB-3E95, conforme atesta o carimbo de vistoria veicular da polícia judiciária civil, encartado nas fls. 80, sob o id no 68890491. 02.

Em seguida, os Denunciados conduziram o mesmo automóvel, com a placa adulterada, por vias públicas desta Capital, e, após, estacionaram o malsinado carro na rodovia MT-10, na zona rural de Cuiabá. 03.

Na ocasião, policiais militares abordaram o acusado FELIPE GABRIEL, que estava no banco de trás do automóvel, momento em que realizaram a checagem do carro e constataram a adulteração da placa e que o mesmo era produto de crime de roubo majorado.

Indagado pelos policiais militares, o acusado FELIPE GABRIEL informou que os comparsas LUIZ HENRIQUE E KAYQUE MATHEUS haviam se deslocado até um posto próximo para comprar gasolina. 05.

Na sequência, os policiais militares visualizaram os acusados LUIZ HENRIQUE E KAYQUE MATHEUS foragindo do local, na posse da motocicleta da marca honda, modelo cg 150 start, de cor vermelha, placa QBM-7471, de propriedade da terceira JOZIELI DE ALMEIDA FERRAZ, cuja coautoria ou participação o delegado de polícia deixou de esclarecer nos autos, conforme se verifica da anexa informação do sistema infoseg (DOC. 04).

Os policiais militares iniciaram a perseguição, e, logo após, abordaram os Denunciados, que confirmaram que estavam na posse do automóvel hb20 prata adulterado, e ainda, mostraram aos policiais militares a região de mata onde haviam ocultado a arma de fogo municiada e um aparelho bloqueador de sinal rastreador de veículos, que seriam utilizados pelos Acusados em novas práticas de crimes de roubos, contra outras vítimas.

Afinal, os policiais prenderam os Acusados em flagrante delito, e, apreenderam os referidos bens.

Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados:

a) KAIQUE MATHEUS E LUIZ HENRIQUE negaram as autorias criminosas, como vemos dos ids no 68889717 e 68889714.

b) FELIPE GABRIEL confessou a sua maneira e delatou os comparsas KAIQUE E LUIZ HENRIQUE, como vemos do id no 68889711.

As prisões flagracionais dos Acusados foram analisadas pelo juízo de Custódias de Cuiabá, que homologou os respectivos autos, e, os converteu em prisões preventivas para os acusados FELIPE GABRIEL E KAYQUE MATHEUS; e, concedeu liberdade provisória ao denunciado LUIZ HENRIQUE, sob sólidos fundamentos.

No ato flagracional, os policiais militares fizeram constar que os denunciados FELIPE GABRIEL E KAYQUE MATHEUS portavam tornozeleiras eletrônicas, que, estavam desligadas, evidentemente para evitar o registro da prática delitiva ora tratada, pela central de monitoramento, e, a demonstrar os seus exacerbados dolos e premeditação.

O carro hb20 foi apreendido e devolvido para o dono, tendo sido avaliado de forma indireta no valor de R$52.350,00 (cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta reais), como vemos de fls. 80, 81 e 111, sob o id no 68890491.

É de destacar que o delegado de polícia DR. MICHAEL MENDES PAES, ordenou a entrega da motocicleta cg 150 start, apreendida nos presentes autos, para o acusado solto LUIZ HENRIQUE, como vemos do respectivo termo de fls. 42, sob o id no 68890491.

A pistola municiada e aparelho de sinal bloqueador de veículo foram apreendidos e encaminhados a Politec/MT para serem submetidos a perícia técnica, cujos laudos periciais não foram concluídos, até a presente data, como vemos da anexa informação extraída do sistema eletrônico da Politec/MT (DOC. 05).

Os anexos relatórios extraídos dos sistemas eletrônicos de execução penal/SEEU, apolo SIAP/TJMT e pje de primeiro grau, comprovam que os denunciados:

a) FELIPE GABRIEL ostenta péssimos antecedentes criminais, porque responde pelo grave crime de tráfico de drogas.

b) KAYQUE MATHEUS é multireincidente específico, vez que possui condenações nos crimes de roubo à mão armada com concurso de pessoas, sob as formas consumada e tentada, e ainda, responde pelos hediondos crimes de homicídio qualificado e roubos a mão armada com concurso de pessoas.

c) LUIZ HENRIQUE ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que é condenado em ato infracional análogo ao crime de receptação dolosa, nos autos do auto infracional no 1005673- 36.2021.8.11.0002, em curso na Vara Especializada Da Infância E Juventude De Várzea Grande (DOC. 06).[...]”

DAS TESES EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL.

As defesas de Kayque, Luiz Henrique e Felipe Gabriel pugnam pela absolvição do crime de receptação
argumentando que inexistem provas de que os mesmos ‘
receberam’
o citado veículo, bem como, que o conjunto probatório demonstra que os recorrentes não tinham conhecimento da origem ilícita do automóvel.

A materialidade do crime de receptação repousa no auto de prisão em flagrante (ID. 125878763), boletim de ocorrência (ID. 125878765), termo de exibição e apreensão (ID. 125878766), auto de avaliação indireta (ID. 125878792, p.111), bem como, pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria ressoa das declarações. Em sede Policial, o Sargento Policial Militar WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO, declarou:

(ID 68890491)

“[...]QUE nesta data, estava em serviço na guarnição da VTR GUIA 4906 e ao realizarem patrulhamento pela Rodovia MT 010, na altura do KM 08, próximo à chácara EL TORO LOCO, depararam com um veículo HB20 de cor prata com a placa: QXB-3E95, parado em uma estrada vicinal, paralela à Rodovia MT 010; QUE se aproximaram e averiguaram que dentro do veículo estava um indivíduo do lado do passageiro; QUE procederam a abordagem e o suspeito demonstrou nervosismo;
QUE ao ser indagado sobre a procedência do veículo este informou em primeiro momento que o veículo era de seu amigo e havia acabado combustível, e logo em seguida, informou que seria de seu tio,
contradizendo informações; QUE o suspeito foi identificado como FELIPE;
QUE foi realizada a checagem da placa constante no veículo (QXB-3E95) e não bateu com o CHASSI No 9BHBG51CAKP075731 do veículo
;
QUE checado constou ser do veículo de placa: QCE-5087 produto de roubo no dia 11/10/2021 (CONFORME BO 2021.265350); QUE diante disso, deram voz de prisão ao suspeito FELIPE e ao indagarem onde estava a chave do veículo, ele informou que um outro indivíduo havia saído com a chave para comprar combustível
; De posse dessa informação e das características do outro indivíduo de que estaria trajando calça jeans e camiseta, repassaram essa informação à guarnição do GAP 01, os quais deslocaram até o posto de combustível florais onde o frentista informou que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha havia passado por lá e comprado combustível e saíram seguindo sentido ao Distrito da Guia; Sendo assim, a equipe GAP 01 deslocou até o local da abordagem do veículo onde durante averiguações,
uma motocicleta com dois ocupantes se aproximavam devagar e ao perceberem que foram visualizados pelas guarnições empreenderam fuga; QUE a guarnição do GAP 01 fez o acompanhamento e logo obteve êxito em realizar a abordagem aos suspeitos que foram identificados como LUIZ (condutor da moto) e KAYQUE (passageiro);
QUE foram indagados sobre o veículo e se conheciam o suspeito abordado no veículo, o FELIPE, e eles afirmaram que estavam no veículo, saíram a pé para comprar combustível e no posto emprestaram a motocicleta de um conhecido para retornar ao local do veículo e
que haviam dispensado a chave no ponto de ônibus, onde a guarnição localizou no telhado do local; QUE os indivíduos foram detidos e levados até o veículo onde o suspeito FELIPE informou que teriam uma arma de fogo que estava escondida próximo ao veículo e iriam praticar um roubo na região de chácaras; Q
UE o suspeito FELIPE informou o local exato (uma moita próximo ao veículo) onde estaria a arma de fogo
, sendo localizado uma pistola taurus calibre 7,65 mm com carregador e duas munições, enrolada em uma camiseta,
junto a um aparelho Jummer, dispositivo usado para bloquear sinal de rastreamento veicular
; QUE diante dos fatos, deram voz de prisão aos suspeitos LUIZ, FELIPE e KAYQUE e em seguida, conduziram todos até a Central de Flagrantes; Afirma o depoente que em conversa informal com um dos dois que estavam na motocicleta, eles disseram que cada um tinha uma função no grupo, ou seja, um era o motorista, outro enquadrava a vítima e o outro subtraía o produto, mas que neste caso iriam roubar um veículo numa chácara próxima; Neste momento, o depoente faz a exibição da chave reserva do veículo HB20, que foi entregue pelo proprietário.” (Negritou-se)

Em juízo, a testemunha Policial Militar ROGÉRIO RAFAEL FERREIRA, que procedeu a prisão em flagrante dos réus, esclareceu que: “
a equipe da PM estava em rondas na MT 010, ocasião em que, nas proximidades da Chácara El Toro localizaram um veículo com o pisca alerta ligado, momento em que fizeram a abordagem, visualizando uma pessoa no automóvel, o qual apresentou versões conflitantes acerca da propriedade do bem. Disse que ao checarem o veículo, verificaram que ele era produto de roubo. Na oportunidade, o suspeito abordado disse que não estava com a chave do carro, a qual fora deixada com dois conhecidos, que teriam saído para comprar combustível. E, outra equipe da PM verificou junto a um posto de combustível que dois indivíduos teriam comprado gasolina no local, de modo que saíram em buscas na região, localizando-os em uma motocicleta vermelha. Na ocasião, ao visualizarem a polícia, os dois homens tentaram retornar pela estrada, mas foram abordados pela PM, inclusive mostraram onde estava a chave do carro. Em entrevista pessoal, o acusado (PM aponta para o réu que está usando fone de ouvidos e camiseta branca - FELIPE) disse que a arma de fogo seria utilizada para a prática de um roubo, cujo objeto estava escondido no mato próximo ao carro HB20, enrolada em uma camiseta junto com um aparelho bloqueador de sinal rastreador de veículos
.” (Relatório de mídia digital)

Questionado pelas Defesas, a testemunha acima referenciada relatou: “
que
Kaíque e Luiz Henrique é quem teriam saído para comprar combustível, enquanto que Felipe permaneceu no automóve
l, mas sem a chave do bem. Esclareceu, ainda, que os dois réus que estavam na motocicleta a pegaram emprestada com um parente, situação confirmada pela outra equipe da polícia militar”
(relatório de mídias ID 72684244).

Cumpre destacar, que a palavra dos policiais, quando firme e segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há qualquer indício de que policiais militares em serviço fossem imputar falsamente ao apelante tais condutas delituosas. Assim, o relato policial merece atenção, porquanto ressoa harmônico e coerente, não há nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial.

Por seu turno, a C. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Em juízo, o
primeiro
recorrente KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS, relatou que:

“[...]
Não são verdadeiros os fatos que lhe foram atribuídos. Disse que no dia dos fatos recebeu uma ligação de LUIZ relatando que a gasolina de seu carro havia acabado, e que precisava de ajuda para comprar o combustível. Informou também, que LUIZ passou em sua casa em uma motocicleta, e foram juntos comprar gasolina, mas não conseguiram comprar o combustível. Que não conhece FELIPE. Relatou que antes de chegar ao carro foram presos pela polícia. Disse, que segundo LUIZ o carro seria dele, ouvindo isso no dia da audiência de custódia.
Quanto à arma, esta seria de FELIPE,
pois estava com ele
.” (Negritou-se)

Questionado pelo Ministério Público, o réu Kayque disse que: “
nunca viu FELIPE, enquanto que LUIZ mora no bairro Planalto. Reiterou que foi buscado por LUIZ no Bairro CPA III, e que ele estava usando uma moto que pegou emprestada de um parente
” (relatório de mídias ID 72684244).

O
segundo
apelante FELIPE GABRIEL SILVA MARTINS, em sede policial, desmentiu as declarações acima e confessou o delito que lhe fora atribuído, bem como esclareceu a atuação dos demais corréus na empreitada delitiva, nos seguintes termos:

(ID 68890491)

“[...]QUE nesta data, por volta das 12:00 hs, recebeu uma ligação do LUIZ lhe perguntando se queria ir para a pista ou seja, se queria sair para roubarem uma caminhonete; QUE aceitou a proposta e se encontraram no ponto final do bairro CPA, próximo do terminal do CPA III;
QUE ao encontrar o LUIZ, ele estava com o KAIQUE no veículo HB20
; QUE entrou no veículo e saíram em direção ao Distrito da Guia; QUE seguiram uma caminhonete S10 de cor prata, mas perderam de vista e na volta o veículo que estavam acabou a gasolina ficando parados numa estrada de chão; QUE o LUIZ e KAIQUE saíram pra comprar gasolina, e deixaram com o interrogado a arma de fogo;
QUE o interrogado se escondeu na mata, mas devido à chuva, voltou para o veículo e deixou no mato a arma de fogo e o aparelho bloqueador de rastreamento;
QUE minutos depois, uma guarnição da PM se aproximou do veículo e o abordou; QUE os policiais indagaram a respeito do veículo e no primeiro momento disse ser de um colega mas em seguida disse ser de seu tio; QUE os policiais fizeram a checagem do veículo e descobriram que era produto de roubo, nesse momento, o interrogado afirma que não sabia que o veículo HB20 era produto de roubo; QUE informou aos policiais que os LUIZ e o KAIQUE foram a pé comprar gasolina; QUE minutos depois, o LUIZ e o KAIQUE passaram de motocicleta na Avenida e os policiais o seguiram e conseguiram deter os dois;
QUE após todos estarem detidos, o interrogado informou aos policiais o local exato onde estava a arma de fogo e o aparelho bloqueador de rastreamento
; Afirma o interrogado que é a primeira vez que pratica ROUBO e que o LUIZ pratica roubo com frequência, quanto ao KAIQUE não sabe informar;
Afirma ainda, que quem estava na direção do HB20 era o LUIZ, e quem iria dirigir o veículo roubado seria o interrogado e

o KAIQUE é quem estaria com a arma de fogo.
”(Negritou-se)

Contudo, o mesmo [FELIPE GABRIEL], em juízo disse: (relatório de mídias - ID 72684244)

“[...]
que no dia dos fatos estava com a
arma de fogo, a qual era sua.
Disse, que entrou no
carro que era dirigido por Luiz
, e que este já estava na companhia de Kayque. Asseverou, que a arma de fogo era uma pistola, não tendo nenhuma documentação do artefato bélico.
Quanto ao carro, nunca o viu com Luiz
, mas perguntou se era roubado, não tendo o motorista respondido. Disse, que em certo momento acabou a gasolina do veículo, de modo que Luiz e Kayque foram comprar combustível, enquanto que o interrogado permaneceu no automóvel, onde foi preso posteriormente a checagem dos policiais militares. Questionado pelo Ministério Público, o mesmo relatou que no dia dos fatos não falou que praticaria um roubo, não sendo verdadeiro o interrogatório prestado perante a Autoridade Policial. Quanto à arma de fogo, disse que estava com o bem porque era ameaçado. Relatou que conhecia Luiz e Kayque, este último
“
apenas de vista
” (Sic.).

Todavia, o
terceiro
recorrente LUIZ HENRIQUE relatou que os fatos descritos na denúncia são parcialmente verdadeiros. Explicita, que pegou o carro HB20 “
emprestado com uma conhecida
” (Sic.) não fornecendo maiores detalhes. Disse, que saiu para dar umas voltas na companhia de
Felipe
e
Kaíque
, mas durante o trajeto o combustível acabou. Sobre a arma de fogo, informou não ter ciência sobre o artefato, bem como, não sabia da troca da placa do veículo. Questionado pelo Ministério Público, o réu disse que buscou Felipe e Kayque no Bairro CPA III, tomando rumo à estrada da guia. Relatou ainda, que
Kayque e Felipe conhecem um ao outro
. (Relatório de mídias ID 72684244)

Pois bem. Prevê o do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

-Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.”

No delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior. [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

Com efeito, o recorrente LUIZ HENRIQUE explicitou, que pegou o carro HB20 “
emprestado com uma conhecida
” (Sic.) não informando qualquer esclarecimento que conferisse plausibilidade a tese. No mesmo sentido, negou qualquer crime, inclusive, disse não ter ciência sobre a arma de fogo que foi encontrada e, de igual modo, que não sabia que o veículo estava com as placas trocadas.

Com efeito, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como evidenciado no presente caso.

A propósito:

“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
.” (JTACRIM 96/240)

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

Assim, colaciono o seguinte julgado:

“[...] No crime de receptação, a posse da res furtiva transfere ao réu o ônus da prova quanto à origem lícita na aquisição dos bens.[...]” (Ap 68550/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

N mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Presente esse contexto, é inviável afirmar-se que LUIZ HENRIQUE não tinha ciência da origem ilícita do bem, pelo que, a um só tempo, não se pode falar em absolvição, afigurando-se patente a incursão do réu nos verbos nucleares do sobredito artigo, isto porque recebeu o veículo que sabia ser produto de crime anterior.

Por outro lado, entendo que os demais réus, FELIPE e KAYQUE, não podem ser condenados pela receptação.

O recorrente FELIPE, em síntese, disse que o veículo era dirigido por LUIZ HENRIQUE, e que este já estava na companhia de KAYQUE quando o buscou no Bairro CPA III. Declinou ainda, ter perguntado se o carro era roubado, não tendo o motorista respondido. Disse que em certo momento acabou a gasolina do veículo, de modo que Luiz e Kayque o deixaram no automóvel e foram comprar combustível, oportunidade em que foi preso.

Contata-se também, que o mesmo afirmou que a arma de fogo municiada

e com a numeração de série suprimida lhe pertencia.

O recorrente KAYQUE afirmou que arma de fogo seria de FELIPE e disse que o carro seria de LUIZ HENRIQUE

que o buscou no Bairro CPA III.

É até provável que eles tivessem ciência acerca da origem ilícita do automóvel. Todavia, não praticaram qualquer verbo típico dentre os constantes do "
caput
" do artigo 180, ‘
caput’
do Código Penal. Em tese, quem pega carona ou simplesmente entra em um veículo alvo de crime anterior não incorre em receptação, a se considerar, precisamente, o postulado da legalidade, em paralelo à taxatividade, inerente a todo tipo penal.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA DUVIDOSA –

IN DUBIO PRO REO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em que pese a prova testemunhal produzida, remanescem dúvidas quanto aos apelantes terem receptado veículo furtado. Assim, não há outra alternativa que não a absolvição, ante a aplicação do princípio in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.21.000553-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/03/2022, publicação da súmula em 06/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL –

RECEPTAÇÃO –

FLAGRANTE QUANDO O VEÍCULO (MOTOCICLETA) ERA LEVADO À OFICINA MECÂNICA –

SEGUNDO RÉU QUE AJUDAVA O PRIMEIRO A EMPURRAR MOTOCICLETA –

AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO PRIMEIRO RÉU - PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO RÉU - AUSÊNCIA DE PROVA –

ABSOLVIÇÃO –

NECESSIDADE.
Inexistindo prova sólida que tenha o apelante, juntamente com outro indivíduo, adquirido a motocicleta proveniente de furto, impõe-se a absolvição do delito de receptação, em observância ao princípio in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.19.000075-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 16/11/2022)

Portanto, devem ser os apelantes FELIPE e KAYQUE absolvidos da prática do delito capitulado no art.180, ‘
caput’
do Código Penal.

TESE DO TERCEIRO RECORRENTE LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Requer a defesa, a desclassificação para a modalidade culposa do delito [art.180, §3o do CP].

Tenho que não assiste razão o apelante.

Fato é, que o veículo HB20, de cor prata, com placa: QCE-5087, em questão, tratava-se de um produto de roubo ocorrido no dia 11/10/2021 (CONFORME BO 2021.265350) que transcrevo: (ID. 125878765)

“A GUARNIÇÃO DA VTR GUIA 4906 EM PATRULHAMENTO PELA RODOVIA MT 010, NA ALTURA DO KM 08, PROXIMO A CHACARA EL TORO LOCO DEPAROU COM UM VEICULO HB20 DE COR PRATA COM A PLACA: QXB-3E95, PARADO EM UMA ESTRADA VICINAL, PARALELA A RODOVIA MT 010. A GUARNIÇÃO SE APROXIMOU E FOI AVERIGUADO QUE DENTRO DO VEICULO ESTAVA UM INDIVIDUO, DO LADO DO PASSAGEIRO. FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM E O SUSPEITO DEMONSTROU NERVOSISMO, AO SER INDAGADO SOBRE A PROCEDENCIA DO VEICULO ESTE INFORMOU EM PRIMEIRO MOMENTO QUE O VEICULO ERA DE SEU AMIGO E HAVIA ACABADO COMBUSTIVEL E APOS INFORMOU QUE SERIA DE SEU TIO, CONTRADIZENDO INFORMAÇÕES. O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO COMO FELIPE. FOI REALIZADA A CHECAGEM DA PLACA CONSTANTE NO VEICULO (QXB-3E95) E NÃO BATEU COM O CHASSI No 9BHBG51CAKP075731, DO VEICULO, QUE CHECADO CONSTOU SER DE UM VEICULO DE PLACA: QCE-5087 PRODUTO DE ROUBO NO DIA 11/10/2021 (CONFORME BO 2021.265350). DESTA FORMA FOI DADA A VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO FELIPE E PERGUNTADO ONDE ESTAVA A CHAVE DO VEICULO E INFORMOU QUE UM OUTRO INDIVIDUO HAVIA SAIDO COM A CHAVE PARA COMPRAR COMBUSTIVEL. DIANTE DAS INFORMAÇÕES A GUARNIÇÃO REPASSOU CARACTERISTICAS DO OUTRO INDIVIDUO, QUE ESTARIA TRAJANDO CALÇA JEANS E CAMISETA. A GUARNIÇÃO DO GAP 01 DESLOCOU ATÉ O POSTO DE COMBUSTIVEL FLORAIS ONDE O FRENTISTA INFORMOU QUE DOIS INDIVIDUOS EM UMA MOTOCICLETA VERMELHA HAVIA PASSADO POR LÁ E COMPRADO COMBUSTIVEL E SAIRAM SEGUINDO SENTIDO AO DISTRITO DA GUIA. ASSIM A EQUIPE GAP DESLOCOU ATÉ O LOCAL DA ABORDAGEM DO VEICULO ONDE DURANTE AVERIGUAÇÕES, UMA MOTOCICLETA COM DOIS OCUPANTES SE APROXIMAVAM DEVAGAR E AO PERCEBEREM QUE FORAM VISUALIZADOS PELAS GUARNIÇÕES EMPREENDERAM FUGA; QUE A GUARNIÇÃO DO GAP 01 FEZ O ACOMPANHAMENTO E LOGO OBTEVE EXITO EM REALIZAR A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS QUE FORAM IDENTIFICADOS COMO LUIZ (CONDUTOR DA MOTO) E KAYQUE (PASSAGEIRO); QUE FORAM INDAGADOS SOBRE O VEICULO E SE CONHECIAM O SUSPEITO ABORDADO NO VEICULO, AFIRMARAM QUE ESTAVAM NO VEICULO, SAIRAM A PÉ PARA COMPRAR COMBUSTIVEL E NO POSTO EMPRESTARAM A MOTOCICLETA DE UM CONHECIDO PARA RETORNAR AO LOCAL DO VEICULO E QUE HAVIAM DISPENSADO A CHAVE NO PONTO DE ONIBUS, ONDE A GUARNIÇÃO LOCALIZOU NO TELHADO DO LOCAL; QUE OS INDIVIDUOS FORAM DETIDOS E LEVADOS ATÉ O VEICULO ONDE O SUSPEITO FELIPE INFORMOU QUE TERIAM UMA ARMA DE FOGO QUE ESTAVA ESCONDIDA PROXIMO AO VEICULO E IRIAM PRATICAR UM ROUBO NA REGIÃO. O SUSPEITO FELIPE INFORMOU O LOCAL EXATO ONDE ESTARIA A ARMA DE FOGO E A GUARNIÇÃO LOCALIZOU UMA PISTOLA TAURUS CALIBRE 7,65 MM COM CARREGADOR E DUAS MUNIÇÕES, ENROLADA EM UMA CAMISETA, JUNTO A UM APARELHO JUMMER, DISPOSITIVO USADO PARA BLOQUEAR SINAL DE RASTREAMENTO VEICULAR. DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO DEU VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS LUIZ, FELIPE E KAYQUE E ESTES ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDENCIAS.”

Pelas mesmas razões expostas alhures,
não há como acolher o pleito desclassificatório do crime para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ciência acerca da origem ilícita do objeto e, como já mencionado, a jurisprudência pátria, inclusive, no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado decorreu de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia
,
refuto
o pedido de desclassificação,
mantendo

inalterada a condenação pelo crime do art. 180, ‘
caput’,
do Código Penal
.

DAS TESES EM COMUM DO PRIMEIRO RECORRENTE [KAYQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS] E TERCEIRO [LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA] – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

Em síntese, constata-se que o primeiro recorrente [FELIPE] juntamente com os demais [KAYQUE e LUIZ HENRIQUE], foram presos em flagrante portando de uma pistola da marca Taurus, calibre .765, com numeração de série suprimida carregada com duas munições intactas do mesmo calibre.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado FELIPE GABRIEL confessou que a arma de fogo lhe pertencia, de modo que a defesa pede o reconhecimento da incidência da excludente de estado de necessidade [art. 24 do CP], sob a alegação genérica de que o
réu
portava artefato bélico para se proteger, por estar sendo
ameaçado
, ao passo que os réus LUIZ HENRIQUE e KAYQUE negaram qualquer relação com a referida arma de fogo. E, por isso, pugnam pela absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para ambos.

Consoante a análise dos argumentos do segundo recorrente FELIPE GABRIEL, a tese não merece provimento, p
ois não é admissível que um cidadão porte ilegalmente uma arma de fogo e munições pelo simples fato de ter se sentido ameaçado por outro indivíduo
, restando ausente o lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.

Assim, materialidade do crime porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida restou provada, pelo laudo pericial de arma de fogo (id. 125878801), auto de avaliação indireta (id. 125878792, p.111).

Trata-se o delito tipificado no artigo 16, ‘
caput’
, da lei no. 10.826/03 como crime comum, de mera conduta, ou
de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, isto porque o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte
de arma de fogo
ou munição.

Sobre o tema, é o entendimento do Col. STJ:

“[...]IV - "
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019).Habeas corpus não conhecido
.” (HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Consoante se infere, ainda, do seguinte julgado que transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI No. 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, BEM COMO PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU – 2. ALEGADA A ATIPICIDADE DO FATO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NUCLEARES DESCRITAS PARA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) . 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível à sua configuração a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal. Assim, o simples porte/ocultação do artefato bélico é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, cujo objeto jurídico imediato é a incolumidade pública e a paz social, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta. 3. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.(Ap 138075/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Ademais, é cediço que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes,
por si só
, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e potencial deflagrador de êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

Nesta linha intelectiva, as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios, não havendo se falar em absolvição dos recorrentes. Decerto, ainda que se trate de crime
unissubjetivo
, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Neste diapasão, a condenação dos recorrentes Felipe Gabriel silva Martins, Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias e Luiz Henrique da Silva Costa, respectivamente, no delito capitulado

no artigo 16, §1o da lei no. 10.826/03, devem ser mantidas.

DA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Na dosimetria, o apelante Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias requer a fixação da pena base no mínimo legal com afastamento da negativação da vetorial da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
. Contudo, considerando as razões explicitadas no teor do voto procedo a análise da dosimetria de todos os
réus Felipe Gabriel Silva Martins e Luiz Henrique da Silva Costa.

Para o adequado exame, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]
Felipe Gabriel Silva Martins

Crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de receptação é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

A culpabilidade é normal do tipo. Os registros criminais não podem ser valorados negativamente, nos termos da Súmula no 444/STJ (id. 69361193 - Pág. 22). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são próprias do tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP), porém deixo de considerá-la, pois a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. Os registros criminais não podem ser valorados negativamente, nos termos da Súmula no 444/STJ (id. 69361193 - Pág. 22). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP), porém deixo de considerá-la, pois a circunstância atenuante não pode ser conduzida à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva para este delito, a pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, em razão do concurso material, encontro as penas definitivas de
04 (quatro) anos de reclusão e

20 (vinte) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para ambas as condenações.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu, uma vez que a medida é socialmente recomendada, haja vista a possibilidade de não mais delinquir. A pena privativa de liberdade fica substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por:
A)
01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 do Código Penal; e
B)
01 (uma) pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária, a ser paga no valor de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), a ser destinada à entidade escolhida pelo Juízo da Execução.

Luiz Henrique da Silva Costa

Crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

A culpabilidade é normal do tipo. Os registros criminais não podem ser valorados negativamente, nos termos da Súmula no 444/STJ (id. 69361193 - Pág. 37). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são próprias do tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP), porém deixo de considerá-la, pois a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. Os registros criminais não podem ser valorados negativamente, nos termos da Súmula no 444/STJ (id. 69361193 - Pág. 37). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva diante da ausência de atenuantes e agravantes e tampouco causa de diminuição e de aumento de pena.

Assim, em razão do concurso material, encontro as penas definitivas de
04 (quatro) anos de reclusão e

20 (vinte) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para ambas as condenações.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu, uma vez que a medida é socialmente recomendada, haja vista a possibilidade de não mais delinquir. A pena privativa de liberdade fica substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por:
A)
01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 do Código Penal; e
B)
01 (uma) pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária, a ser paga no valor de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), a ser destinada à entidade escolhida pelo Juízo da Execução.

Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias

Crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

A culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto (id. 69361193 - Pág. 24), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0017669-35.2015.8.11.0042 transitada em julgado em 18/12/2015 (id. 69361193 - Pág. 25). Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são próprias do tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não há atenuante. Contudo, considerando a condenação anterior na ação penal n. 0015485-72.2016.8.11.0042 com trânsito em julgado 04/05/2017 (id. 69357289 - Pág. 3/10), aumento a pena para
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito diante da ausência de causa de diminuição e de aumento de pena.

Crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03.

A culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto (id. 69361193 - Pág. 24), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0017669-35.2015.8.11.0042 transitada em julgado em 18/12/2015 (id. 69361193 - Pág. 25). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não há atenuante. Entretanto, considerando a condenação anterior na ação penal n. 0015485-72.2016.8.11.0042 com trânsito em julgado 04/05/2017 (id. 69357289 - Pág. 3/10), aumento a pena para
4 (quatro) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a qual torno definitiva para este delito diante da ausência de causa de diminuição e de aumento de pena.

Assim, em razão do concurso material, encontro as penas definitivas de
06 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e

70 (setenta) dias-multa.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, em face da reincidência. [...]” (Negritado no original)

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, que dispõe:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima narrados, o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“[...]A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF - HC: 104850 SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

Feita a contextualização, no caso vertente,

para o recorrente Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias

considerando a absolvição
do delito do art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal
e da análise da dosimetria estabelecida para o crime do art. 16, §1o, inc. I, da lei n. 10.826/03,
a culpabilidade restou considerada desfavorável sob o fundamento de que: “(...)
a culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto (id. 69361193 - Pág. 24), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta
(...)” (Sic.).

Cumpre esclarecer que o vetor
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale Júnior:

“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

A propósito, trago o magistério de Rogério Sanches, que ensina nos seguintes termos:

“Culpabilidade do agente - Deve ser alertado, desde logo, a circunstância judicial da “culpabilidade” nada tem a ver com a "culpabilidade" terceiro substrato do crime. Cuida-se, na verdade, do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente”.

Ademais, segundo o aresto de minha relatoria a culpabilidade: “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
.” [Apelação n. 61484/2012, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014]. (Negritou-se)

Assim, tenho que a justificação não é válida para sustentar a valoração negativa da referida circunstância judicial
máxime
porque o cometimento do crime enquanto no cumprimento de pena é aferido em campo cognitivo jurídico penal próprio, qual seja, da reincidência ou antecedentes.

Lembremos o teor do enunciado da Súmula n. 241, da Corte Superior de Justiça:

"A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Deste modo, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade é medida que se impõe.

Ainda na primeira fase, foram considerados os maus antecedentes, visto que o apelante ostenta a condenação criminal proferida na ação penal no. 0017669-35.2015.8.11.0042, (Cód.412818) transitada em julgado em 18/12/2015 (Id. 69361193 - Pág. 25), neste aspecto sem alterações a serem procedidas, de modo que não assiste razão a defesa.

Considerando a absolvição
do delito do art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal, p
ara o c
rime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente
Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias
:

1a fase
– Conservo a negativação dos maus antecedentes
consoante a ação penal no. 0017669-35.2015.8.11.0042 – Cód.412818, a que ostenta, em que condenado pela prática de ilícito capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do CP
, quanto as demais circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal, permanecem hígidas. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa;

2a fase
– Sem atenuantes a serem valoradas, mantenho a reincidência
consoante a condenação anterior na ação penal no. 0015485-72.2016.8.11.0042 com trânsito em julgado 04/05/2017 (Cód.439011), que o deu como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do CP c/c. artigo 244-B, do ECA, na forma do artigo 69, do CP. Assim,
estabeleço a pena intermediária 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa;

3a fase
– Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva para este delito em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
este,
em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado pela reincidência a que ostenta o recorrente, assim como a teor dos critérios objetivados do §1o, do art.33 do CP.

Avançando no exame, considerando a absolvição
do delito do art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal
procedo a dosimetria da pena
para o crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03
d
o réu
Felipe Gabriel Silva Martins.

1a fase
– Mantenho fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03;

2a fase
– Conservo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’ do CP]; Contudo, não incide em virtude da Súm.231 do STJ, assim mantenho a intermediária no mínimo legal;

3a fase
–
Ausente causas de diminuição e de aumento de pena, estabeleço a pena definitiva para o referido delito em 0
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

este, em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Fixo o regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP e mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito [artigo 44, § 2° do Código Penal], consistente em uma pena de prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução e outra pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária

a ser paga e

destinada à entidade escolhida pelo Juízo da Execução.

Acerca da análise da dosimetria da pena do réu
Luiz Henrique da Silva Costa
para o crime do art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal, infere-se na primeira fase foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’ do CP]; Contudo, não aplicada em virtude da Súm.231 do STJ, oportunidade em que mantida a intermediária no mínimo legal. Na fase seguinte, sem causas de diminuição e de aumento da pena, foi conservada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para o crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03, também foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’ do CP]; Contudo, não aplicada em virtude da Súm.231 do STJ, mantida, portanto, a intermediária no mínimo legal. Na terceira fase, ausente causas de diminuição e de aumento de pena, a definitiva para o referido delito, foi de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo, em razão do concurso material, fixada pelo Juiz Sentenciante em
04 (quatro) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito [artigo 44, § 2° do Código Penal], consistente em uma pena de prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução e outra pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária. Sem retoques portanto.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação dos crimes.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, ao recurso de apelação de Kayque Matheus de Souza Rodrigues Dias, para absolvê-lo
do delito art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal
e afastar a vetorial da culpabilidade na primeira fase da sentença, com o retificação da dosimetria da pena

quanto ao crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/03
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, ao recurso de apelação de Felipe Gabriel Silva Martins e para absolvê-lo
do delito art. 180, ‘
caput’
, do Código Penal
mantendo a sentença
quanto ao crime do art. 16, §1o, inciso I, da lei no. 10.826/03 e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação Luiz Henrique da Silva Costa, respectivamente, mantendo a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022